Tribunal: TJMT
Processo: 1006085-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006085-70.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), VANOR JOAQUIM GOMES DE MELO - CPF: 017.441.771-39 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO INERENTE À FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE
BIS IN IDEM
E EXASPERAÇÃO INFUNDADA DA PENA BASE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE CONSERVADA –
PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA
– QUALIFICADA OU PARCIAL –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VIABILIDADE – PENA READEQUADA
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES ENSEJADORAS DA SUA APLICAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PARCIAL PROVIMENTO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Quanto às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram, com acerto, que
as consequências foram graves, pois a vítima
permaneceu vários dias em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e perdeu a visão do olho direito, cenário que se agrava por se tratar de vítima jovem (ainda com 19 anos de idade), tendo de conviver com o uso de remédio controlado por certo período e quem sabe para a vida toda.

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).

Não incide, no presente caso, nenhuma situação apta a ensejar a incidência da atenuante inominada. O fato de ter sido aprovado em concurso para soldado da Polícia Militar do Estado, bem como o nascimento de filhos, não constitui circunstância indicativa da menor culpabilidade do agente, nem condição apta a amenizar a reprovabilidade de sua conduta.

É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima porquanto igualmente preponderantes (CP, art. 67).

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,
Vanor Joaquim Gomes de Melo
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicialmente fechado.

Desta decisão, foi interposto recurso de apelação criminal n. 27.758/2018 em relação ao revisionando.

O requerente alegou, preliminarmente, que não obstante a interposição de vários recursos, inclusive o Recurso Extraordinário, no processo da ação penal mencionada, e o Recurso Especial, no processo da ação de justificação criminal no 2771-34.2016.811.0025 (Cód. no 122268), não houve impugnação da sentença quanto aos pontos que questiona na presente revisional, referentes à questão dosimétrica da reprimenda que lhe foi aplicada nos seguintes pontos:

“a) Pedido de redução, na primeira fase da dosimetria, com relação às consequências do crime, da quantidade de pena correspondente à exclusão dos fatores tempo de internação e sequelas: com foco na violação à regra do “ne bis in idem” pelo duplo desvalor no tipo e na primeira fase (subitem 3.1);

b) Pedido de redução, na primeira fase da dosimetria, com relação às consequências do crime, da quantidade de pena correspondente à exclusão do acréscimo verificado na sentença decorrente da idade da vítima (subitem 3.2);

c) Pedido de redução, na primeira fase de dosimetria, com relação às consequências do crime, da quantidade de pena correspondente à exclusão da exasperação baseada no uso de remédio controlado por certo período ou sempre (subitem 3.3);

d) Pedido de redução, especificamente na primeira fase da dosimetria, da pena correspondente à exclusão do desvalor, quanto às consequências (ao menos no tocante ao fundamento de que “perdeu a visão do olho direito”), pois, na terceira fase, tal aspecto (retomado como “deformidade permanente no olho direito”/“completa perda de visão”), em dupla valoração (“bis in idem”), também serviu de fundamento à diminuição mínima pela tentativa, depois de já elucidado o “iter criminis” pelo apontamento de “lesão no cérebro da vítima (lesão intracraniana)” (subitem 3.4).

e) Pedido de aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,“d” do CP) (subitem 3.5);

f) Pedido de aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP (subitem 3.6)...”

Assim, pleiteou a procedência da revisional para fins reduzir a pena-base imposta ao recorrente, ao argumento de que o juízo exasperou a sem razoabilidade e fundamentação consistente, notadamente no tocante às consequências do crime. (id.82952470)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo conhecimento parcial do pedido revisional e, nesta parte pela improcedência (id. 84902455), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Crime de Tentativa de Homicídio – Dosimetria da Pena. Alegação de incidência de bis in idem e exasperação infundada da pena base, notadamente em relação à avaliação das consequências do delito. Inexistência. Desconsideração da confissão qualificada do requerente, na segunda fase da dosimetria, para efeito de circunstância atenuante da pena (art. 65, III, “d”, do CP) – Matéria discutida em grau de apelação no sentido de que a confissão deu-se em contexto embasar a tese da legítima defesa. Atenuante inominada do art. 66 do CP – Inexistência de situações ensejadoras da sua aplicação.
Parecer pelo conhecimento parcial da revisional e nessa parte pelo seu desprovimento
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Vanor Joaquim Gomes de Melo
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicialmente fechado.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme certidão de id. 83021988, p. 157 do Superior Tribunal de Justiça transitado em julgado em 03 de setembro de 2019. Igualmente, demonstra a anexa Guia de Execução de Pena (id. no 83021988, p. 1)

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Pois bem.

No ponto que diz respeito a questão inerente à fração de diminuição pela tentativa foi debatido no recurso de apelação criminal n. 27.758/2018, no qual a pretensão do requerente foi analisada e decidida no acórdão recorrido, sendo assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – JURADO QUE TERIA DORMIDO DURANTE O JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE ALÉM DE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, NEM SEQUER FOI COGITADA PELA DEFESA EM ATA DE JULGAMENTO – MÉRITO – ANULAÇÃO DO VEREDICTO – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL POPULAR – CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU PELA VERSÃO CONVINCENTE EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO –
REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA (ART. 14, CP) NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – TENTATIVA CRUENTA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DA CABEÇA – ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO
– APELO DESPROVIDO.

Além de a defesa não ter feito qualquer consignação na ata de julgamento a respeito do fato de que supostamente um dos jurados teria dormido durante os debates – o que rechaçaria a arguição de nulidade pelo fenômeno da preclusão (art. 571, VIII, CPP) – as imagens contidas nas mídias anexadas ao feito em momento algum demonstram qualquer jurado dormindo e muito menos cochilando.

A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do CPP, quando for, a toda evidência, manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que a contrariedade deve ser evidente, e a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos, o que não ocorre quando o Conselho de Sentença opta pela versão que lhe é apresentada mais consentânea com as provas dos autos, rechaçando a tese de que o apelante agiu em legítima defesa, mormente porque esta não prepondera sobre a versão acusatória, diante do que foi apresentado nos autos, sobretudo na sessão de julgamento pela Corte Popular.

Estando comprovado que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região do crânio, indiscutivelmente uma região vital, sofrendo inclusive lesão no cérebro e deformidade permanente no olho direito, fica evidente que a ação homicida esteve bastante próxima de sua consumação, de modo que o patamar de redução justo e adequado deve ser o mínimo de 1/3.”
(RAC 27.758/2018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15.08.2018).

No corpo do acórdão o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto consignou que:

“...Melhor sorte não assiste ao apelante no que tange à pretendida redução da pena no patamar máximo, pela incidência da figura da tentativa, descrita no artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois, consoante se verifica dos autos, o caminho percorrido na execução delitiva foi considerável e se afastou da fase embrionária.

Nesse tocante, como bem destacado na sentença:

“No caso dos autos, a conduta do réu se aproximou muito da fase de consumação (iter criminis), pois conforme o auto de exame de corpo de delito houve lesão no cérebro da vítima (lesão intracraniana), e DEFORMIDADE PERMANENTE NO OLHO DIREITO (completa perda da visão), cenário que demonstra a proximidade da ação do réu com risco de morte para a vítima, afigurando-se razoável a fração de 1/3.”

Diante deste cenário, confere-se a impossibilidade de taxar a conduta praticada como diminuta, sobretudo porque se trata de tentativa cruenta, em que a vítima sofre considerável lesão em seu corpo, o que a toda evidência é o caso do autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU INTERMEDIÁRIO – NÃO POSSÍVEL – TENTATIVA CRUENTA – ITER CRIMINIS PRATICAMENTE TODO PERCORRIDO – FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADA AO CASO DOS AUTOS – RECURSO IMPROVIDO. I – O iter criminis percorrido fornece o critério para aferição do grau de diminuição da pena pela tentativa, sendo que quanto mais próximo da consumação do delito, menor será o quantum de diminuição. Na hipótese vertente, em sendo constatado que a vítima foi atingida em região vital (tórax) pelo projétil disparado pelo acusado, resta evidente que a ação homicida esteve bastante próxima de sua consumação, de modo que o patamar de redução justo e adequado deve ser o mínimo de 1/3. II – Recurso improvido.” (TJ/MS – 0003848-68.2013.8.12.0021 – 3a CCrim. – Relator: Des. Francisco Geraldo de Sousa – julgado em 1o.6.2017)

Dessa forma, considerando a dinâmica dos fatos ora apurados, é de rigor a manutenção da redução da pena pela incidência da tentativa, no grau mínimo.
...”

Noutro ponto, o revisionando objetiva a readequação, na primeira fase da dosimetria, com relação às consequências do crime, bem como a redução da pena correspondente à exclusão do desvalor, quanto às consequências (ao menos no tocante ao fundamento de que “perdeu a visão do olho direito”), pois, na terceira fase, tal aspecto (retomado como “deformidade permanente no olho direito”/“completa perda de visão”), em dupla valoração (
“bis in idem”
), também serviu de fundamento à diminuição mínima pela tentativa, depois de já elucidado o “iter criminis” pelo apontamento de “lesão no cérebro da vítima (lesão intracraniana)”. Ainda, a aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea e atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.

Ao fixar a dosimetria da pena o juízo
a quo
fez constar,
verbis
:

“...
CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP)

Nota-se que a pena prevista para o delito de tentativa de homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das duas qualificadoras (
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
), utilizo-me da circunstância do
motivo fútil
para qualificar o delito, enquanto a circunstância do
recurso que dificultou a defesa da vítima
será valorada como agravante genérica, tudo em sintonia com a mais abalizada jurisprudência acerca do tema. Confira-se:

...

PRIMEIRA FASE:

Seguindo orientação do art. 59 do CP, quanto à
culpabilidade
do acusado, mostra-se de censurabilidade normal do tipo penal e que já foi valorada pelo legislador na própria escolha política da quantidade em abstrato da pena. Não há, pois, elementos que sugiram reprovação mais grave. Verifico que o réu não possui
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à
personalidade do agente
também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Os
motivos
e as
circunstâncias do crime
são aquelas ínsitas a ele. As
conseqüências

são gravíssimas, uma vez que a vítima permaneceu vários dias em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e perdeu a visão do olho direito, cenário que se agrava por se tratar de vítima jovem (ainda com 19 anos de idade), tendo de conviver com o uso de remédio controlado por certo período e quem sabe para a vida toda
. E, acerca do
comportamento da vítima
, nada pode ser dito abstratamente a justificar alteração na pena-base.

Sendo assim,
FIXO
a
pena-base
em
14 (quatorze) anos de reclusão
, por considerar tal reprimenda justa para a adequada reprovação do crime praticado, de acordo com a legislação vigente, atendendo as necessidades de prevenção geral e especial.

SEGUNDA FASE:

Inexistem causas atenuantes da pena, cuja confissão foi atrelada à tese de legítima defesa e negativa de “animus necandi”, configurando-se não um auxílio à elucidação do crime para o Poder Judiciário, mas uma nítida tese defensiva. Portanto, não pode ser utilizada na dosimetria da pena.

Incidindo as
circunstâncias qualificadoras
reconhecidas pelo Conselho de Sentença, utilizo a segunda como agravante (art. 61, IV, do CP – cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), razão por que AGRAVO a pena em 1/6 e
alcanço uma pena provisória de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

TERCEIRA FASE:

Há causa especial de diminuição de pena por se tratar de HOMICÍDIO TENTADO (art. 14, II, do Código Penal), razão por que REDUZO a pena provisória aplicada em 1/3, alcançando uma fração de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levadas em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, a conduta do réu se aproximou muito da fase de consumação (iter criminis), pois conforme o auto de exame de corpo de delito houve lesão no cérebro da vítima (lesão intracraniana), e DEFORMIDADE PERMANENTE NO OLHO DIREITO (completa perda da visão), cenário que demonstra a proximidade da ação do réu com risco de morte para a vítima, afigurando-se razoável a fração de 1/3.

Assim, alcanço uma
pena DEFINITIVA de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em
REGIME

FECHADO
, na forma do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal...”
(id. 82952489, p. 83/84).

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais das consequências do crime.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...).

Desta forma, o Magistrado asseverou que as consequências do crime são graves, pois a
vítima permaneceu vários dias em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e perdeu a visão do olho direito, cenário que se agrava por se tratar de vítima jovem (ainda com 19 anos de idade), tendo de conviver com o uso de remédio controlado por certo período e quem sabe para a vida toda.

Neste sentido, a consideração da idade da vítima, à negativação das consequências do crime, o e. Superior Tribunal de Justiça por mais de uma vez já decidiu no sentido de que quanto mais jovem, mais tempo terá que conviver com o prejuízo suportado, no caso a cegueira monocular.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

...

4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

...

6. Quanto às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram, com acerto, que
as consequências foram graves, pois a vítima da tentativa de homicídio ficou paraplégica além de necessitar de cuidados maiores de sua mãe
, que, em razão dessa dedicação maior ao filho, teve sua renda reduzida...”
(AgRg no AREsp 1142235/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

Da mesma forma, não há falar-se em
bis in idem
, decorrente da consideração da perda da visão de um dos olhos da vítima, na terceira fase da dosimetria, haja vista que, como consignado alhures, a fração aplicada na tentativa foi objeto do recurso de apelação criminal. Entretanto,
in casu
, a conduta do revisionando aproximou muito da fase de consumação (
iter criminis
), pois conforme o auto de exame de corpo de delito houve lesão no cérebro da vítima (lesão intracraniana), cenário que demonstra a proximidade da ação do réu com risco de morte para a vítima e, da consequente aplicação da fração mínima de (um terço) de diminuição.

Igualmente, as consequências do crime extrapolaram o tipo penal, fato esse, devidamente, fundamentado pelo magistrado sentenciante que mencionou de forma clara no que consistiu a gravidade.

Com relação à segunda fase da dosimetria, o revisionando objetiva a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.

O magistrado ao fixar a pena provisória consignou que
inexistem causas atenuantes da pena, cuja confissão foi atrelada à tese de legítima defesa e negativa de “animus necandi”, configurando-se não um auxílio à elucidação do crime para o Poder Judiciário, mas uma nítida tese defensiva.
Entretanto, consoante o entendimento sedimentado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

Com efeito, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

“...Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento...”
(STJ, AgRg no AREsp 1754440 / MT, Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 8.3.2021).

Desta forma, a confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC no 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap no 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap no 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Portanto, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, promovo a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. ART. 67 DO ESTATUTO REPRESSIVO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A confissão espontânea possui relação com a personalidade do réu, se tratando, portanto, de circunstância preponderante no cálculo da reprimenda, nos termos do art. 67 do Código Penal. Precedentes.

2. Em vista da jurisprudência deste Sodalício, acertada a decisão singular que efetuou, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

3. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no REsp n. 1710027/AL, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 4.5.2018).

Entretanto, melhor sorte não assiste ao revisionando quanto a pretensão da aplicação da atenuante inominada do artigo 66, do Código Penal, in verbis:

“Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.”

Emerge dos autos que não incide, no presente caso, nenhuma situação apta a ensejar a incidência da atenuante. O fato de ter sido aprovado em concurso para soldado da Polícia Militar do Estado, não constitui circunstância indicativa da menor culpabilidade do agente, nem condição apta a amenizar a reprovabilidade de sua conduta.

Ademais, a aprovação, não foi confirmada pela investigação social que além do registro criminal sob exame, considerou questões outras, que, ao contrário do que alega o requerente, em nada atenuam a culpabilidade. É o que se extrai da decisão proferida no agravo de instrumento interposto da decisão denegatória da liminar que pretendia a permanência do requerente no certame:

(...) independente do resultado apurado na investigação social, que o considerou não recomendado para exercer o cargo, em virtude da existência de registro criminal em seu desfavor. Não obstante os argumentos expendidos pelo Impetrante, sabe-se que a investigação social além de averiguar a existência de processos definitivamente julgados em desfavor do candidato, objetiva, de maneira muito mais ampliada, avaliar também a vida pregressa dos concorrentes ao cargo público. No caso, a autoridade impetrada entendeu pela não recomendação do impetrante, e assim o fez, agindo dentro da sua esfera de competência, assegurada pelo poder-dever de analisar seus antecedentes comportamentais em cotejo com as atribuições do cargo público postulado. Desta forma, a princípio não se pode invocar como válido no caso concreto, o princípio constitucional de presunção de inocência, visto que sua aplicabilidade deve ser reservada ao âmbito do processo penal. Aqui, se verifica apenas, se o candidato tem perfil compatível com o cargo público pretendido. Por isso mesmo, não vislumbro a decantada ilegalidade do ato coator, até porque,
não me parece razoável entender que um candidato acusado da prática de um crime grave, como tentativa de homicídio, possa ser considerado como recomendado para ser um futuro soldado da polícia militar de Mato Grosso
.
(id. 83021993)

Igualmente, a superveniência do nascimento de filhos gêmeos não propicia a aplicação da atenuante, vez que não conduz à conclusão da menor culpabilidade do requerente. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1809203/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021)

Por fim, tratando-se de atenuante inominada, fica à discricionariedade da autoridade judiciária sua aplicação, razão pela qual, não há falar em erro de julgamento.

Assim, fixo a
pena provisória em 14 anos de reclusão
.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena reconhecida a causa especial de diminuição de pena por se tratar de homicídio tentado (art. 14, II, do Código Penal), razão pela qual mantenho a redução da pena provisória em 1/3 (um terço), alcançando uma fração de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Assim, alcanço uma pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser no
fechado
, na forma do art. 33, § 3o, do Código Penal, diante da circunstância judicial das consequências do crime.

Por todo o exposto,
conheço em parte
a presente revisão criminal e nesta parte,
julgo parcialmente procedente
, para aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, readequando a pena definitiva para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021